Tribunal: TJDFT
Processo: 0708036-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. DECISÃO MONOCRÁTICA. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Não há que se falar em vício no acórdão que, com clareza, expressa as razões que amparam a decisão e limita o julgamento ao enfrentamento da matéria impugnada, na forma do Art. 1.013 do CPC.
3. O acórdão não deixou de abordar qualquer questão necessária à formação do silogismo da decisão exarada. Vale registrar que o magistrado não é obrigado a se manifestar sobre todos os pontos abordados pelas partes, nem rebater todos os argumentos, sendo suficiente que expresse os motivos essenciais à conclusão de seu entendimento.
4. O debate das questões devolvidas restaram exauridas por ocasião do julgamento, não havendo como se conceber a ocorrência dos vícios previstos no Art. 489, § 1o do CPC.
5. Agravo Interno desprovido. Decisão mantida.